Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-33.2022.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000597-33.2022.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ELETRO MOVEIS SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 03.247.980/0001-10 (APELANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), SERGIO ECKER - CPF: 525.808.909-63 (APELANTE), LUISA DIDOMENICO - CPF: 594.219.599-49 (APELANTE), ANTONIO DIDOMENICO - CPF: 106.499.999-91 (APELANTE), ALTAIR DIDOMENICO - CPF: 162.574.059-04 (APELANTE), LUISA DIDOMENICO - CPF: 594.219.599-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DIDOMENICO - CPF: 106.499.999-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR DIDOMENICO - CPF: 162.574.059-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELETRO MOVEIS SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 03.247.980/0001-10 (APELADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), SERGIO ECKER - CPF: 525.808.909-63 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos sob alegação de omissão quanto às disposições legais e constitucionais invocadas no julgamento que deu provimento parcial aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes e pelo embargado.

II. Questão em discussão

2. (i) Verificar a existência de omissão no acórdão embargado; (ii) Analisar a configuração de intuito protelatório no recurso.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões essenciais submetidas ao Tribunal.
4. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou para promover o reexame de questões já apreciadas.
5. Evidenciado o intuito protelatório, aplica-se multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa ao embargante no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:

1.

"

Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.”.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ELETROMÓVEIS SÃO FRANCISCO E SÉRGIO ECKER contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade deu provimento parcial ao recurso interposto pelo Embargantes e provimento parcial ao recurso interposto pelo Banco do Brasil.

Alega que o acordão foi omissão com relação as disposições legais e constitucionais invocadas e requer a manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ELETROMÓVEIS SÃO FRANCISCO E SÉRGIO ECKER contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade deu provimento parcial ao recurso interposto pelo Embargantes e provimento parcial ao recurso interposto pelo Banco do Brasil.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA A DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. REFORMA DA SENTENÇA. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PARTE AUTORA QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS. INTEGRALIDADE DO ÔNUS SUCUMBENCIAL AOS RÉUS. NA PARTE CONHECIDA, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por Eletromóveis São Francisco Ltda. e Sérgio Ecker, bem como pelo Banco do Brasil S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Ação Monitória, constituindo o título executivo judicial relativo a cédula de crédito bancário, com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC. As partes foram condenadas a arcar com os honorários advocatícios de forma proporcional, reconhecendo a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão:

2. (i) Verificar a concessão da justiça gratuita aos apelantes Eletromóveis São Francisco Ltda. e Sérgio Ecker;

(ii) verificar se houve impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença.

(iii) Delimitar a responsabilidade pelas custas processuais e honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir:

3. A justiça gratuita foi concedida aos apelantes Eletromóveis São Francisco Ltda. e Sérgio Ecker, diante da comprovação de dificuldade financeira;

4. Reconhecida da inobservância da necessidade de impugnação específica e ofensa a dialeticidade recursal.

5 O princípio da dialeticidade nada mais é do que uma decorrência lógica do princípio do contraditório, já que a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa se defender, possibilitando, ainda, a fundamentação da decisão por parte do Juízo ad quem.

6 A sentença foi parcialmente reformada para redistribuir o ônus sucumbencial, com condenação integral dos réus, observada a concessão da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Eletromóveis São Francisco Ltda. e Sérgio Ecker parcialmente provido para deferir a justiça gratuita; recurso do Banco do Brasil parcialmente provido para responsabilizar os réus integralmente pelos honorários sucumbenciais, observada a justiça gratuita.

Tese de julgamento:

1. A justiça gratuita deve ser reconhecida quando devidamente demonstrada a hipossuficiência financeira atual.

2. Ao elaborar sua peça recursal, a identificar de maneira objetiva e fundamentada as razões pelas quais entende deva ser reformado o pronunciamento judicial recorrido, sob pena de seu não conhecimento.

3. Havendo sucumbência mínima do apelante, deve a parte apelada arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, ressalvado do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §3º; STJ, Súmulas 30, 296, 381, 297.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1058114/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18/10/2011.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

No que tange a alegada omissão quanto as contrarrazões, esta também não existe, eis que o relatório suscito não significa que os argumentos da Embargante não foram enfrentados.

Sem delongas, claramente o recurso é protelatório.

Isso porque do recurso interposto pelos Embargantes somente a questão envolvendo a justiça gratuita foi conhecido e provido; as demais questões invocadas não foram conhecida em razão da ofensa a dialeticidade.

Por óbvio que, somente as questões envolvendo a matéria conhecida e requisitos da impugnação específica da sentença, foram objeto de apreciação.

Para ilustrar:

“
I- DO RECURSO INTERPOSTO POR ELETRO MOVEIS SAO FRANCISCO LTDA E SERGIO ECKER.

Primeiramente, quanto a justiça gratuita, tem-se que ela foi indeferida na sentença, contudo, a parte impugnou o ponto em suas razões recursais.

Pelos documentos juntados nas razões recursais e pelos que solicitei na fase recursal,
reformo a sentença para deferir os benefícios da justiça gratuita à parte ré, SERGIO ECKER e ELETRO MOVEIS SAO FRANCISCO LTDA, com efeitos desde o início do processo,
eis que é possível se verificar a dificuldade financeira da parte.

Seguindo, os apelantes requerem, em suas razões recursais: a aplicação do CDC
(reconhecido na sentença),
a inversão do ônus da prova (
reconhecido, observado o temor da súmula 297 do STJ),
o reconhecimento da ausência de documentação indispensável ao ajuizamento da ação (
reconhecido na sentença a existência de evolução do débito, com a indicação dos índices de correção monetária e dos juros aplicados. Logo, era possível a impugnação específica pelo devedor, pois todos os documentos necessários foram apresentados).
Defende ainda a vedação da capitalização de juros, por ausência de pactuação expressa (
pactuação da capitalização de juros mensal e a legalidade em data posterior à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob nº 2.170-36/2001);
quanto a ilegalidade da cumulação de multa de mora com os juros moratórios, porque ambos têm a mesma origem (
reconhecido na sentença que o descumprimento do contrato, devendo haver a cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual.

Como se vê, o recurso interposto pelas rés, não comporta conhecimento nos demais pontos, em razão da ofensa a dialeticidade.

O princípio da dialeticidade nada mais é do que uma decorrência lógica do princípio do contraditório, já que a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa se defender, possibilitando, ainda, a fundamentação da decisão por parte do Juízo ad quem.

Para tanto, o apelante deve atacar, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de carecer de um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O mencionado princípio da dialeticidade acaba obrigando o recorrente
“ao elaborar sua peça recursal, a identificar de maneira objetiva e fundamentada as razões pelas quais entende deva ser reformado o pronunciamento judicial recorrido, sob pena de seu não conhecimento, ante a incidência da Súmula 284/STF; não se trata de formalismo estéril ou apego a filigranas procedimentais, mas de requisito viabilizador da cognição judicial da inconformação”
( STJ, AgRg no REsp 1182912/RS , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho , Primeira Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016).

Exige-se, portanto,
“do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.
(Daniel Amorim Assumpção Neves , Manual de Direito Processual Civil, 2ª ed., Editora Método, 2010, p. 558).

No caso, conforme dito, com exceção da justiça gratuita, as razões recursais não possuem impugnação específica suficiente, razão pela qual não deve ser conhecido.”

Verificado o intuito protelatório dos Embargantes deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026 §2º., do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e aplico multa ao Embargante no percentual de 0,5 % sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026 §2º. do CPC,
sem prejuízo de majoração em caso de novo recurso protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024